Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703769-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE PEPINO MODESTO AGRAVADO: GUSTAVO MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS HENRIQUE PEPINO MODESTO contra a decisão proferida na ação de cobrança ajuizada por GUSTAVO MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, que rejeitou a sua preliminar de ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais, o agravante alega que o agravado ajuizou ação de cobrança de corretagem contra si e a sua ex-cônjuge, porém todos os contratos foram celebrados com esta e não consigo, razão por que defende não ser parte legítima para responder a demanda. Acrescenta que o fato de ser possuidor de metade do imóvel alienado com a intervenção do agravado não atrai a sua pertinência subjetiva, pois a obrigação de pagar a comissão de corretagem é do contratante. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu preliminar de ilegitimidade passiva, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da pertinência subjetiva do agravante para responder a demanda de origem não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, sem qualquer prejuízo à defesa da parte. Nessa linha de compreensão, firma-se este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão no rol determinado pelo art. 1015 do CPC. 2. No caso em exame a ora recorrente suscitou sua ilegitimidade passiva, mas a referida controvérsia não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393106, 07261013220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada e ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1382324, 07223633620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator